Tribunal: TJSP
Processo: 1038782-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito cedido à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito cedido à Natura Cosméticos – Autora que não comprovou que a dívida tinha sido quitada junto ao credor originário, era inexistente ou mesmo estava sendo questionada judicialmente, ônus de que não se desincumbiu – Ausência de notificação que não desconstitui o crédito – Alegada falta de ciência da autora quanto à existência da avença restou suprida com a declaração de cessão emitida pela instituição cedente do crédito, juntada aos autos pela ré – Suplicante, todavia, que já tinha ciência da mencionada cessão, antes do ajuizamento da demanda – Ademais, a notificação prévia para inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – Apelada que agiu no regular exercício de seu direito ao tomar as medidas que julgava pertinentes para persecução do débito adquirido – Diante do vencimento da dívida, legítima é a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores – Dano moral não caracterizado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038782-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAIARA
ALMEIDA SANTANA, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava parcial
provimento ao recurso, e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1038782-89.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
30a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Daniela Dejuste de Paula
Processo:
1038782-89.2019.8.26.0100
Apelante:
Naiara Almeida Santana
Apelado:
I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
padronizados NPL1
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais
Sentença de improcedência Ausência de verossimilhança nas
alegações da requerente que impede a aplicação da regra
prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor Apelante que se insurge contra a inscrição do
seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito cedido à Natura
Cosméticos Autora que não comprovou que a dívida tinha
sido quitada junto ao credor originário, era inexistente ou
mesmo estava sendo questionada judicialmente, ônus de que
não se desincumbiu
Ausência de notificação que não
desconstitui o crédito Alegada falta de ciência da autora
quanto à existência da avença restou suprida com a declaração
de cessão emitida pela instituição cedente do crédito, juntada
aos autos pela ré Suplicante, todavia, que já tinha ciência da
mencionada cessão, antes do ajuizamento da demanda

Ademais, a notificação prévia para inclusão dos devedores no
cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito

Apelada que agiu no regular exercício de seu direito ao tomar
as medidas que julgava pertinentes para persecução do débito
adquirido Diante do vencimento da dívida, legítima é a
inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores
Dano moral não caracterizado Recurso não provido.
VOTO No 20761
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 165/166 que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor dado à causa, cuja exigibilidade
resta suspensa.
A autora recorre sustentando ser o caso de inversão
do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista; cumprindo à
recorrida comprovar a contratação e a inadimplência.
Afirma que a apelada não indicou o valor
eventualmente cedido pela Natura, bem como a notificação da suposta
cessão, cuja ausência culmina na ilegalidade do apontamento.
Ressalta que o valor da nota fiscal apresentada é
diferente do apontamento; que referida nota está desacompanhada do
canhoto assinado.
Diz que os documentos carreados pela recorrida
comprovam uma contratação com a empresa cedente, cuja relação jurídica
nunca foi por ela negada, mas não demonstra a existência de débito
inadimplido.
Alegando a ilicitude do apontamento de seu nome
no cadastro de inadimplentes, pugna pela reforma da sentença para
declarar a inexigibilidade do débito combatido, com baixa definitiva do
apontamento e fixação de indenização por danos morais em R$20.000,00.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Insurge-se a apelante contra a inscrição indevida de
seu nome em cadastro de inadimplentes pela empresa ré, em relação ao
débito de R$ 681,01, datado de 11/01/2018, que desconhece.
Ajuizou, assim, a presente demanda pleiteando a
declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$20.000,00.
Em tutela antecipada pediu a exclusão do
apontamento no SPC/Serasa, cujo comprovante foi juntado à fl. 22.
Em sua defesa, o réu esclareceu que a dívida
questionada foi cedida, em 15/12/2016, pela Natura Cosméticos, originária
de débitos relativos à aquisição de mercadorias, passando a ser titular do
crédito.
Afirma que houve regular notificação, com expressa
menção à cessão, tendo agido em exercício legal de direito ao lançar o
nome da ré nos órgãos de proteção ao crédito, diante do persistente
inadimplemento.
Sustentando a inexistência de dano moral, a
aplicação da Súmula 385 do STJ, pede a improcedência da demanda.
Colacionou os documentos de fls. 137/147, inclusive
a comprovação da comunicação da inclusão pelo SPC/Serasa, que
abrangeu os débitos da autora com a empresa cedente.
Réplica foi apresentada às fls. 150/158.
Determinada a especificação das provas a requerente
pede o julgamento antecipado e o réu requer a expedição de ofício para que
a Natura apresente o contrato firmado.
Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência,
que não merece reparo.
Muito embora a relação jurídica em tela seja de
consumo, tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações da requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A suplicante litiga contra fato objetivo: constituiu
débito perante a empresa Natura, cedido à empresa de cobrança que não
encontrado interesse da devedora de satisfazê-lo, realizou a inscrição no
órgão de maus pagadores.
Note-se que a apelante não nega a relação jurídica
com a cedente, não comprovou que a dívida já havia sido quitada, era
inexistente ou estava sendo questionada judicialmente, ônus que a ela
competia.
Desnecessária, no caso em apreço, a juntada do
contrato firmando entre a cessionária Natura e a suplicante, eis que ela
confirma a existência de relação jurídica entre elas.
E ao que se observa nos documentos acostados com
a defesa, o débito que levou à negativação do nome da autora foi abrangido
pela cessão, realizada entre o credor originário e a empresa ré (fl. 138),
quando comparados com a inscrição no SPC/SERASA.
O apelado agiu no regular exercício de seu direito ao
tomar as medidas que julgava pertinentes para persecução do débito
adquirido por meio de cessão.
Bem por isso que, diante do vencimento da dívida,
legítima é a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores,
não havendo que se falar em dever de indenizar a qualquer título, dada a
existência e a regularidade do débito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
No que tange a notificação da cessão de crédito, nem
seria necessária aqui a discussão, pois se a apelante não reconhece o débito
do credor originário por alegada ausência de notificação da avença deveria
ter proposto a ação a Natura Cosméticos e não contra a cessionária.
Ademais, a ausência de notificação não desconstitui
o crédito, sendo requisito de eficácia e não de existência ou de validade do
negócio jurídico. Ora, com a juntada da certidão de cessão do crédito (fls.
138), eventual falta de ciência da suplicante quanto à existência da avença
restou suprida.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A cessão de crédito não tem eficácia em relação
ao devedor, senão quando a este notificada. Isso
não significa, porém, que a dívida não possa ser
exigida quando faltar a notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- O objetivo da notificação é informar ao devedor
quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz
essencialmente duas consequências: Em primeiro
lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar
permite que devedor oponha ao cessionário as
exceções de caráter pessoal que teria em relação ao
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(artigo 294 do Código Civil).
3.- A falta de notificação não interfere com a
existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se
admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros
de inadimplentes em caso de não pagamento,
observadas as formalidades de estilo (artigo 43, §
2o, Código de Defesa do Consumidor).
4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
5.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 14008914/PR 3a Turma Rel. Min. Sidnei
Beneti julgado em 22/10/2013). Grifo nosso.
Como se não bastasse, o réu juntou prova da
notificação realizada pelo SPC/Serasa, em janeiro de 2017, na qual constou
expressamente a cessão havida entre ele e a Natura Cosméticos S.A., muito
antes do ajuizamento da demanda, ocorrido em abril de 2019. Indubitável,
assim, a prévia ciência da autora quanto ao negócio jurídico realizado.
Destaque-se que a notificação prévia para inclusão
dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a circular
do Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de
expedir notificação prévia ao devedor. O comando do
art. 43 do CDC, dado por violado no recurso especial,
dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de
proteção ao crédito e não ao credor ou ao banco
sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013).
Grifo nosso.
Assim, resta mantida a improcedência da demanda.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038782-89.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108677
APELAÇÃO No 1038782-89.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Naiara Almeida Santanaajuizou
a
presente
ação
contra
Fundo
de
Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1, a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.
Por ocasião da contestação, a
empresa
ré
afirmou
que
a
aludida
negativação ocorreu de forma regular, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude da cessão do crédito realizada
com
a
empresa
Natura
Cosméticos,
consoante termo de fls. 138.
Todavia,
a
despeito
de
tal
documento comprovar a existência da
correspondente cessão de crédito, não
restou comprovada nos autos a origem da
dívida que gerou a negativação do nome da
autora. Aliás, ainda que a documentação juntada aos autos
demonstre a existência de relação jurídica
entre a apelante e a empresa Natura, é de
todo necessária a prova da inadimplência
da autora, apta a legitimar a inscrição do
seu nome junto aos cadastros de proteção
ao crédito.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que houve a mencionada notificação,
mormente porque o documento de fls. 141,
não comprova que houve efetiva entrega
da carta acostada às fls. 139/140, assim,
eventual cessão não possui qualquer
eficácia perante o requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Portanto,
ao
providenciar
a
negativação indevida do nome da apelante,
a apelada praticou ato ilícito e suscetível
de gerar indenização por danos morais.
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que é descabida indenização
por danos morais sofridos em virtude de
negativação indevida, quando preexistente
legítima inscrição.
Conforme se depreende dos
autos (145/146), o nome da apelante
possui outras inscrições nos cadastros de
inadimplentes, anteriores a discutida na
presente ação, razão pela qual a autora
não faz jus ao recebimento da indenização
por danos morais.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá parcial provimento ao recurso para
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
ação
proposta
por
NAIARA
ALMEIDA
SANTANA
contra
FUNDO
DE
INVESTIMENTO

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para os fins de declarar inexigível o débito
descrito na exordial, invertendo-se os
ônus da sucumbência.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEE938
9
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1B49
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038782-89.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.